Tribunal: TJMT
Processo: 1020926-83.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020926-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DE BRITO - CPF: 027.854.671-40 (APELANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE E PREVENTIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES – DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. HONONARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.

Considerando que
quando
decretada a prisão havia circunstância que autorizava a segregação de liberdade, não há que se falar em erro da administração pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado (CF, art. 37, § 6º).

H
onorários advocatícios majorados devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC),
suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LEANDRO FERREIRA DE BRITO (ID 91101965)
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devido a prisão e denúncia por suspeita de prática do
depósito de substancia entorpecente, em conluio associativo, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
. (ID
91101963
)

O apelante alega que foi surpreendido pela Polícia Militar, no meio da noite, enquanto dormia, conduzido para delegacia sem chance de efetuar ligação para familiares, portanto, vítima de prisão indevida.

Assevera que “
foi mantido preso por mais de noventa dias, submetido a tratamento desumano e degradante imposto ao reeducando
”, e “
após meses em pânico, sem saber como proceder, conseguiu esclarecer que tratava-se de um erro judiciário”.

Por esses motivos, requer a reforma da sentença para condenação do Estado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e inversão do ônus sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID
91101968
)

Sem parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Da ausência de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do feito.

MÉRITO

Ressai dos autos que
LEANDRO FERREIRA DE BRITO
ajuizou Ação de Indenização em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo em síntese que:

“O Requerente é pai de família e honesto, tendo sido preso no dia 30/04/2012, enquanto dormia em sua residência, acusado de suposto porte ilegal de substâncias entorpecentes, conforme reza o Boletim de Ocorrência nº 2012.224546, que segue anexo.

Ocorre que mesmo sendo um Direito Constitucional, o preso não fez nenhuma ligação para avisar os familiares, e assinando a NOTA DE CULPA foi conduzido ao Presidio Central do Estado.

Em que pese, constar que foi preso em flagrante Delito, o Autor afirma que foi preso enquanto dormia em sua própria residência, e que não entendeu o motivo da prisão.

Ocorre Excelência, que o autor foi mantido preso por mais de noventa dias, submetido a tratamento desumano e degradante imposto ao reeducandos.

Acontece Excelência que a denúncia foi julgada improcedente, reconhecendo, portanto, a inocência do autor, ora réu na ação penal, sendo absolvido das acusações por sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em delitos Tóxicos da capital.”

Oportunizado o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

São esses os fatos a serem analisados.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

No caso em questão, o autor afirma que a responsabilização estatal se funda em erro judiciário, “
concernente no fato da Recorrida ter invadido a casa do Recorrente algemando–o enquanto o mesmo dormia, dando voz de prisão, por suposto tráfico de entorpecentes, conduzindo o recorrente a delegacia sem a chance de efetuar nem sequer uma ligação para seus familiares, infringindo o direito do recorrente
”.

O fundamento dessa forma de responsabilização civil do Estado, tendo por base a ilegalidade e/ou abusividade no ato da prisão, esculpida no art. 5º, inciso LXXV, da CF, que prevê que: "
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
".

Para que exista o direito à indenização, o erro judiciário há de restar caracterizado, caso contrário, tendo a atividade jurisdicional observado o cumprimento do ordenamento jurídico, agasalhado no Estado Democrático de Direito, que garante o contraditório e a ampla defesa, não se cogitará do dever de reparação de danos.

De antemão, elucido que a hipótese não diz respeito a examinar a existência de conduta criminal ou não do apelante, mas tão somente da existência de erro judicial, fundado em ato abusivo ou ilícito, a ensejar a responsabilidade civil do Estado.

Como é sabido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil atribui a comprovação das alegações por parte do Autor, quando a matéria é relativa a seu interesse, veja-se: “
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
; (...)”.

Adentrando no mérito, não vislumbro abuso na conduta dos agentes públicos envolvidos na situação posta em análise.

Das provas e documentos carreados aos autos é incontroverso que houve a prisão em flagrante do Apelante em 30/04/2012 (ID
91101954 - Pág. 1
) em razão de suspeita de prática dos crimes previstos no
artigo 33, caput c/c artigo 35 caput – Lei 11.343/2006 e artigo 244-A do ECA (depósito substancia entorpecente, em conluio associativo, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar), e que a denúncia foi julgada improcedente com fundamento no artigo 386 VII do Código de Processo Penal (
ausência de prova suficiente para a condenação), o que não torna ilegal a prisão de forma automática.

Da leitura da sentença que julgou improcedente a denúncia criminal é possível extrair que LEANDRO FERREIRA DE BRITO foi preso após a Polícia Militar receber denuncia de familiares, e constatar na residência do apelante a existência de substâncias ilícitas, dinheiro e material utilizados no preparo da droga (03 tesouras, 01 carretel de linha, e vários recortes de sacola plástica), com suspeita de conluio associativo com seu irmão, menor da idade a época, que portava 07 (sete) trouxinhas de pasta base e cocaína junto ao corpo.

Tais fatos tornaram conveniente a manutenção da segregação do apelante, não havendo nada que demonstre ausência dos requisitos legais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Desse modo, quando
decretada a prisão, havia a circunstância que autorizava a segregação de liberdade.

Ademais, a segregação cautelar/preventiva, ainda que gravosas, são medidas expressamente previstas na lei processual penal, e, portanto, passíveis de aplicação, mediante decisão fundamentada.

Tenho, portanto, que não está caracterizado abuso, ou erro no procedimento da custódia do autor, no momento em que ocorrido.

Do mesmo modo, não restou demonstrado qualquer constrangimento capaz de ensejar reparação de ordem moral, como inobservância das garantias constitucionais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ERRO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. -
Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado.
Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado.
- A declaração de extinção da punibilidade, posterior à prisão, não é capaz, por si só, de demonstrar a existência de erro judiciário a justificar a indenização pleiteada, notadamente quando a decretação da prisão preventiva decorreu de ato imputável ao recorrente. - Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados na ação criminal em que foi decretada a prisão do recorrente, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material.
(Ap 16117/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016)”
(destaquei)

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE DO ESTADO — NÃO VERIFICAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL — CONSTATAÇÃO.
“[...] O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo
[...]”. (Trecho do voto da relatora: STJ, Segunda Turma, REsp 337.225/SP, Ministra Eliana Calmon, DJ 14/4/2003). Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Domingos Guimarães Soares prejudicado. (Ap 173541/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015)”
(destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO CONCEDIDO – CONJUNTURA PROBATÓRIA AUTORIZATIVA DA SECREGAÇÃO – ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O dever de indenizar, do Estado, ocorre somente quando presente a prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos.
A concessão de Habeas Corpus liberatório não acarreta a condenação do Estado ao pagamento de indenização, se a prisão preventiva ocorreu com observância aos ditames legais. Prisão indevida não significa prisão que se mostrou necessária, nem se confunde com a prisão em certo momento da persecutio criminis.
Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais.
(Ap 62607/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)”
(destaquei)

Desta feita, entendo que o Estado de Mato Grosso deve ser afastado da obrigação de indenizar, porquanto a atuação dos seus agentes foi legítima, no momento da ocorrência da prisão discutida.

Por todo exposto,
DESPROVEJO
o apelo interposto por LEANDRO FERREIRA DE BRITO
, e consequentemente, MAJORO os
h
onorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC,

suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022